Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, segundo o atestado nos autos, a agravante, ora embargada, a par do agravo em tela, cuja solução fora encaminhada na mesma formulação, aviara ação rescisória visando desconstituir a sentença que aparelha o executivo subjacente, alcançado êxito no julgamento advindo da egrégia 2a Câmara Cível, com a desconstituição da sentença e do acórdão, este da lavra do Desembargador Alfeu Machado, que aparelham a pretensão executória, julgando, ademais, improcedente o pedido que deduzira originalmente o agravado/embargante, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo o estágio em que se encontra aludida rescisória, e, ainda não transitado em julgado o acórdão, se concordam, em compasso com os princípios da cooperação e da efetividade processual, com a suspensão do curso deste agravo, que se encontra em sede de rejulgamento de embargos de declaração, até que seja elucidada aludida pretensão rescisória, diante dos óbvios efeitos que enseja neste recurso, quiçá, na ação principal. I. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator